Tribunal: TJSP
Processo: 2111695-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Plano de saúde – Tutela provisória deferida para determinar a cobertura do tratamento médico pleiteado pela autora – Insurgência da agravante exclusivamente em relação ao prazo concedido para cumprimento da obrigação – Reconhecida a exiguidade do prazo, majorado nesta Instância para cinco dias a partir da intimação da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Plano de saúde – Tutela provisória deferida para determinar a cobertura do tratamento médico pleiteado pela autora – Insurgência da agravante exclusivamente em relação ao prazo concedido para cumprimento da obrigação – Reconhecida a exiguidade do prazo, majorado nesta Instância para cinco dias a partir da intimação da requerida – Tutela recursal confirmada – Decisão reformada em parte – Recurso provido.